Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LAUDO DE CORPO DE DELITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal), desobediência (artigo 330 do código Penal) e embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa; (ii) absolvição pelo crime de desobediência; (iii) fixação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. O acervo probatório é apto a embasar a condenação, não havendo que falar em desclassificação para a figura culposa, visto que o ânimo de conduzir veículo, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.
6. Diante das declarações das testemunhas e da confissão do réu que desobedeceu a ordem emanada pelos policiais militares, dificultando a sua abordagem, praticando, assim, o crime de desobediência, a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 330 do Código Penal é medida de rigor.
7. O delito de embriaguez é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.